Tribunal: STF
Processo: ARE 1230635
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. PARCELAS ADIMPLIDAS COM ATRASO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 8.666/1993. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES EM ATRASO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. INADIMPLEMENTO. ART. 397 DO NCC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
    1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento das diferenças decorrentes das parcelas adimplidas em atraso, devendo incidir o INPC como critério de atualização financeira até a data do efetivo pagamento, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.
    2. Não há se falar em cerceamento de defesa se a parte não coligira aos autos a prova documentação que lhe cabia e, ainda, não pleiteara a produção de qualquer outra prova.
    3. Segundo procedente do C. Superior Tribunal de Justiça, ‘nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002’.
    4. Estabelece-se, na hipótese, a mora ex re, uma vez que o inadimplemento decorre de obrigação positiva e líquida, e com prazo para pagamento, conforme o disposto no art. 397, NCC, aplicando-se a máxima dies interpellat pro homine.
    5. Na ausência de comprovação de mora anterior, por eventual atraso na emissão das notas fiscais a partir da data de medição – mesmo porque a apelante não demonstrara ter interpelado a apelada -, deve prevalecer a mora ex re constate do instrumento contratual, cujo termo inicial deve-se considerar quando findo o prazo contratual de 20 (vinte) dias, contados da data de emissão de cada fatura. 
    6. Assim, não tendo a NOVACAP cumprido com a obrigação no prazo contratualmente previsto após a emissão de cada fatura, sobre cada uma das parcelas adimplidas em atraso deve incidir dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir de quando escoado o prazo contratual de 20 (vinte) dias corridos desde a data de cada faturamento, até a data do efetivo pagamento. Mantida a incidência do INPC como critério de atualização financeira a partir da mesma data, até o efetivo pagamento. Após, nestes termos, (i) apuradas as diferenças devidas referente a cada um dos pagamentos deve, em seguida, (ii) sobre cada uma delas, incidir, a partir da data em que efetuado cada um dos pagamentos em atraso, correção monetária até seu efetivo pagamento nestes autos, e (iii) juros moratórios a partir da citação, quando fora a apelada constituída em mora quanto ao pagamento de tais diferenças.
    7. Tratando-se de sentença condenatória ilíquida exarada contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária fica postergada para a fase de liquidação do julgado de acordo com as disposições contidas no § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.
    8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Doc. 8, p. 7-22)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8, p. 38-48).
    Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 37, caput, da Constituição Federal (Doc. 8, p. 50-58 e Doc. 9, p. 1).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF (Doc. 11, p. 10-11).
    A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do que decidido no RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810 da Repercussão Geral, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração pendentes (Doc. 16).
    A Presidência do Tribunal de origem, reencaminhou os autos a esta Corte por entender que:
    “(...) este feito guarda particularidade que o afasta da determinação da Corte Suprema.
    É que o acórdão combatido, entendendo que o presente caso trata de descumprimento contratual por parte de empresa pública, fixou os juros de mora nos moldes previstos no artigo 397 do Código Civil, bem como nas condições de pagamento consignadas no contrato entabulado entre as partes.” (Doc. 18, p. 4)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Código Civil, Código de Processo Civil e Lei 8.666/1993), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011.
    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)
    No mesmo sentido foi a decisão proferida no ARE 1.151.480, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/2018, também interposto pela NOVACAP em caso igual ao presente.
    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente